Tribunal: TJMT
Processo: 1028056-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028056-72.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), NORTE AUTO MOTORES VEICULOS E LOCACAO LTDA - CNPJ: 00.250.228/0001-30 (AUTOR), ANDRIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 575.717.249-53 (REU), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÃO QUE NÃO POSSUI NATUREZA PROPTER REM. INTERPRETAÇÃO JURÍDICA RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 966 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil, visando desconstituir sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de obrigação de fazer consistente na transferência de veículo. A autora alegou que a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica ao aplicar o prazo prescricional decenal e sustentou que a obrigação de transferência teria natureza
propter
rem e caráter permanente. O negócio de compra e venda do veículo ocorreu em 10/05/2005, enquanto a ação originária foi ajuizada apenas em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença rescindenda, ao reconhecer a prescrição da pretensão de exigir judicialmente a transferência de veículo com base no prazo decenal do art. 205 do Código Civil, incorreu em violação manifesta de norma jurídica ou erro de fato aptos a justificar a rescisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória possui caráter excepcional e exige demonstração inequívoca de violação manifesta de norma jurídica ou de erro de fato, não sendo admitida como sucedâneo recursal para rediscussão da interpretação jurídica ou da valoração das provas.

A obrigação de transferir veículo decorre do negócio jurídico de compra e venda e das regras do Código de Trânsito Brasileiro, não se caracterizando como obrigação
propter
rem em sentido técnico, pois não nasce diretamente da titularidade de direito real sobre a coisa.

O art. 123, §1o, do CTB estabelece que o adquirente deve promover a transferência do veículo no prazo de trinta dias, enquanto o art. 134 do mesmo diploma prevê a comunicação da venda pelo alienante para afastar responsabilidade por infrações posteriores.

Inexistindo prazo prescricional específico para a pretensão de exigir judicialmente a transferência do veículo, aplica-se o prazo geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado a partir do término do prazo legal para transferência administrativa.

Considerando que a venda ocorreu em maio de 2005 e que a ação originária foi proposta apenas em 2023, mostra-se consumado o prazo prescricional decenal reconhecido na sentença rescindenda.

A existência de divergência jurisprudencial sobre a natureza da obrigação e sobre a incidência da prescrição evidencia que a interpretação adotada na decisão rescindenda é juridicamente plausível, afastando a configuração de violação manifesta de norma jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

A ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica exige demonstração de afronta evidente e direta ao ordenamento jurídico, não se configurando quando a decisão rescindenda adota interpretação jurídica razoável.

A pretensão de exigir judicialmente a transferência de veículo decorrente de contrato de compra e venda não possui natureza
propter
rem e sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

A divergência jurisprudencial acerca da incidência da prescrição afasta a caracterização de violação manifesta de norma jurídica para fins de ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2o, 96, V e VIII, 968, II; CC, art. 205; CTB,
arts
. 123, §1o, e 134.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC no 70071042808, Rel. Des.
Mylene
Maria Michel, Décima Nona Câmara Cível, j. 16.02.2017; TJ-SP, Apelação Cível no 1002227-41.2025.8.26.0075, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 32a Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026; TJ-SP, Ação Rescisória no 2205340-67.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, 2a Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2026.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1028056-72.2025.8.11.0000

AUTOR: NORTE AUTOMOTORES VEICULOS E LOCACAO LTDA

REU: ANDRIO ROBERTO DOS SANTOS

E
minentes Pares,

Trata-se de Ação Rescisória proposta por NORTE
AUTOMOTORES
VEÍCULOS E LOCAÇÃO LTDA - ME em face de ANDRIO ROBERTO DOS SANTOS, objetivando a rescisão da sentença proferida nos autos do processo no 1003346-78.2023.8.11.0025, que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT.

A autora fundamenta seu pedido rescisório no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, alegando violação manifesta à norma jurídica, uma vez que a sentença rescindenda teria aplicado indevidamente o instituto da prescrição à obrigação de transferência de veículo, que, segundo sustenta, possui natureza
propter
rem
e caráter permanente.

Conforme narrado na inicial, a autora vendeu ao réu, em 10 de maio de 2005, o veículo FIAT FIORINO WORKING, placa JZH5090, RENAVAM 00707412161, pelo valor de R$ 11.300,00, conforme comprovado pelo recibo de transferência juntado aos autos. Contudo, passados quase 20 anos, o réu jamais providenciou a transferência da titularidade do bem para seu nome junto ao DETRAN.

Diante da inércia do réu, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer (processo no 1003346-78.2023.8.11.0025), que foi julgada extinta com resolução de mérito pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, em 15/05/2025, com fundamento na prescrição da pretensão, aplicando o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A autora sustenta que a obrigação de transferência de veículo possui natureza
propter
rem
e caráter permanente, não se sujeitando à prescrição,
de modo

que a sentença rescindenda, ao aplicar o instituto da prescrição, violou manifestamente norma jurídica.

Requereu, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda até o julgamento final desta ação. No mérito, pleiteou a procedência da ação rescisória para rescindir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito originário.

Em decisão inicial, foi deferido o pedido de justiça gratuita e indeferido o pedido de tutela provisória de urgência
(id 309107386)
.

Citado, o
r
eque
ri
do
Andrio Roberto dos Santos
apresentou contestação, alegando, em síntese, que não há violação de artigo de lei ao reconhecer a prescrição e que a ação rescisória não é cabível para reanálise da matéria por mero descontentamento da parte
(id
332270886
)

.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não cabimento de sua intervenção no feito, por não vislumbrar interesse público ou social que justificasse sua atuação
(id 347068399)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A questão central da presente ação rescisória consiste em verificar se a sentença rescindenda, ao reconhecer a prescrição da pretensão de obrigação de fazer consistente na transferência de veículo, violou manifestamente norma jurídica.

A sentença rescindenda fundamentou-se no artigo 205 do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional decenal para as pretensões que não tenham prazo específico previsto em lei. Considerando que a venda do veículo ocorreu em 10 de maio de 2005 e que, nos termos do art. 123, § 1o, do CTB, o adquirente tem o prazo de trinta dias para proceder à transferência do bem no órgão competente,
a sentença

entendeu que o prazo prescricional decenal começou a fluir em junho de 2005, findando-se em junho de 2015, muito antes do ajuizamento da ação originária em 2023.

A autora, por sua vez, sustenta que a obrigação de transferência de veículo possui natureza
propter
rem
e caráter permanente, não se sujeitando à prescrição, mas apenas se extinguindo com o efetivo cumprimento da obrigação.

Para a análise da questão, é necessário examinar a natureza jurídica da obrigação de transferência de veículo e sua sujeição ou não aos prazos prescricionais.

O artigo 123, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997) estabelece que é obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for transferida a propriedade do veículo. O § 1o do mesmo artigo determina que, no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias.

Já o artigo 134 do CTB dispõe que, no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Da análise desses dispositivos, extrai-se que a obrigação de transferir o veículo junto ao órgão de trânsito é do adquirente, enquanto ao alienante cabe a comunicação da venda para eximir-se da responsabilidade solidária por infrações cometidas após a alienação.

A questão controvertida reside em definir se a pretensão do alienante de exigir do adquirente o cumprimento da obrigação de transferir o veículo está sujeita à prescrição e, em caso positivo, qual seria o prazo aplicável.

O Código Civil, em seu artigo 205, estabelece que "
a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
". Não havendo prazo específico para a pretensão de obrigação de fazer consistente na transferência de veículo, aplica-se, em princípio, o prazo geral de dez anos.

Contudo, é necessário analisar se a natureza da obrigação em questão afasta a incidência da prescriçã
o, que, segundo postula a autora, seria

propter
rem e caráter permanente
.

As obrigações

propter
rem
são aquelas que nascem em razão da titularidade de um direito real, acompanhando a coisa. No caso da transferência de veículo, embora haja uma relação com a propriedade do bem, a obrigação decorre primordialmente do negócio jurídico de compra e venda e da legislação de trânsito, não se caracterizando propriamente como uma obrigação
propter
rem
no sentido técnico-jurídico.

Quanto ao caráter permanente da obrigação, é certo que o dever de transferir o veículo persiste enquanto não cumprido. Contudo, isso não significa que a pretensão de exigir judicialmente esse cumprimento não esteja sujeita à prescrição.

O instituto da prescrição visa garantir a segurança jurídica, evitando que pretensões possam ser exercidas indefinidamente no tempo. A inércia do titular do direito em exercer sua pretensão dentro do prazo legal acarreta a extinção da possibilidade de exigir o cumprimento da obrigação pela via judicial.

No caso em análise, a autora vendeu o veículo ao réu em 10 de maio de 2005 e somente ajuizou a ação de obrigação de fazer em 2023, ou seja, aproximadamente 18 anos após a realização do negócio jurídico, quando já havia transcorrido o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

A jurisprudência não é pacífica sobre o tema. Existem decisões que reconhecem a imprescritibilidade da pretensão de transferência de veículo, sob o fundamento de que se trata de obrigação de caráter permanente. Por outro lado, há decisões que aplicam o prazo prescricional decenal, contado a partir do momento em que o adquirente deixa de cumprir a obrigação de transferir o veículo no prazo legal de 30 dias.

Diante dessa divergência jurisprudencial, não se pode afirmar que a sentença rescindenda, ao aplicar o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, tenha violado manifestamente norma jurídica.

A interpretação adotada pelo juízo de primeiro grau encontra respaldo em parte da jurisprudência e na aplicação sistemática das normas que regem a prescrição no ordenamento jurídico brasileiro.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE VEÍCULO. PRESCRIÇÃO. Escoado o lapso prescricional da pretensão de direito material relativa à obrigação de transferir administrativamente o veículo alienado ao réu, impõe-se a reforma da sentença, a fim de julgar extinto o processo, pela prescrição. APELAÇÃO PROVIDA.”

(TJ-RS - AC: 70071042808 RS, Relator.:
Mylene
Maria Michel, Data de Julgamento: 16/02/2017, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Compra e venda de veículo - Autor que vendeu motocicleta de sua propriedade para empresa de comercialização de veículos, que a revendeu à requerida – Débitos e multas do veículo registradas em nome do autor, que postula a condenação da ré a transferir para o nome dela o veículo e a pagar indenização por danos morais – Sentença que reconheceu a prescrição - Insurgência do autor – Não acolhimento - Pretensão condenatória - Prazo prescricional decenal, nos termos do art.. 205 do CC – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Autor que tinha conhecimento da transferência do veículo à ré desde 2009 - Ação ajuizada em 2025 – Demanda ajuizada contra a empresa comercializadora de veículo que não suspendeu nem interrompeu a prescrição, já que a ré não foi demandada pelo autor naquele processo - Prescrição configurada – Possibilidade, ressalvada na sentença, de o autor valer-se da via declaratória, para afastar o vínculo com o veículo - Recurso desprovido.
” (TJ-SP - Apelação Cível: 10022274120258260075 Bertioga, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 25/02/2026, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2026)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO – NASCIMENTO DA PRETENSÃO
NO MOMENTO EM QUE
O ADQUIRENTE DEIXOU ESCOAR O PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO VEÍCULO NO ÓRGÃO COMPETENTE – PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei não haja fixado prazo menor, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Nas demandas cominatórias para obrigação da parte requerida a realizar a transferência do registro de automóvel no Detran, o prazo prescricional inicia-se quando o adquirente deixa escoar o prazo legal para regularização do registro do veículo no órgão competente. Considerando que o automóvel foi vendido em 10 de outubro de 2010 e que, nos termos do
art
. 123, § 1o, do CTB, o adquirente tem o prazo de trinta dias para proceder à transferência do bem no órgão competente, o prazo prescricional decenal começou a fluir em 10 de novembro de 2010, findando-se em 10 de novembro de 2020. Ademais, nas pretensões de reparação civil, o prazo prescricional é de 3 anos, conforme as regras previstas no artigo 206, § 3, inciso V, do Código Civil Brasileiro, contados do ilícito praticado
.
”

(
TJ-MT 10102122820218110040 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

A ação rescisória, como instrumento excepcional de impugnação de decisões transitadas em julgado, exige, para seu acolhimento com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC, que a violação à norma jurídica seja manifesta, ou seja, evidente, direta e indiscutível. Não basta que a decisão rescindenda tenha adotado interpretação diversa da defendida pela parte ou mesmo que seja passível de críticas; é necessário que tenha afrontado claramente o ordenamento jurídico.

No caso em exame, a sentença rescindenda fundamentou-se em interpretação razoável das normas aplicáveis, não se configurando violação manifesta à norma jurídica que justifique a rescisão do julgado.

A propósito:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IRDR No
73.
VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. I
. Caso em exame Ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, visando à desconstituição de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com pleito indenizatório. Alegação de que a decisão rescindenda violou norma jurídica e incorreu em erro de fato ao considerar regular a contratação realizada por teleatendimento, sem entrega do cartão físico.
II.
Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: i. verificar a ocorrência de violação manifesta de norma jurídica pela sentença rescindenda, especialmente quanto à aplicação do IRDR no 73;
ii
. examinar se houve erro de fato na sentença, nos termos do
art
. 966, VIII, do CPC. III.
Razões de decidir 3. Não restou configurada violação manifesta de norma jurídica, uma vez que o juízo sentenciante analisou o conjunto probatório
e aplicou ao caso a tese firmada no IRDR no 73, reconhecendo a ciência do consumidor quanto ao negócio celebrado. 4. Inexistente erro de fato, visto que a controvérsia quanto à regularidade da contratação e à ciência do consumidor foi expressamente enfrentada pelo juízo sentenciante, afastando-se a possibilidade de ação rescisória como sucedâneo recursal. 5. A ação rescisória foi utilizada como sucedâneo recursal, buscando nova valoração das provas, o que é vedado segundo jurisprudência consolidada pelo STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Pedido julgado improcedente. Tese de julgamento: "
1. A ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica e erro de fato exige demonstração inequívoca de afronta direta à norma ou de fato ignorado e não controverso, o que não se configura quando a sentença apreciou expressamente as provas e aplicou tese firmada em IRDR.
2.
É incabível o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal para rediscutir matéria fática decidida na ação originária.
"
(TJ-MG - Ação Rescisória: 31972337720248130000, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 18/11/2025, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2025)
(grifrei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: 1. Ação rescisória que visa desconstituir sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A autora alega erro de fato e violação de norma jurídica, sob o argumento de que a sentença desconsiderou a interrupção da prescrição e aplicou prazo prescricional inadequado. II. Questão em Discussão: 2
. A questão em discussão consiste em determinar se houve erro de fato ou violação de norma jurídica na sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas do contrato, impedindo a rescisão contratual. III. Razões de Decidir: 3. Não há erro de fato, pois a sentença não considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, nem violação de norma jurídica, uma vez que a prescrição foi corretamente aplicada conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil
. 4. A prescrição da pretensão de cobrança das parcelas impede a rescisão contratual, pois a ação de resolução, de natureza constitutiva negativa, não está sujeita à prescrição, mas sim à decadência, que não se aplica no caso em questão. IV. Dispositivo e Tese: 5. Ação improcedente. Autora condenada ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% do valor da causa. 6. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão de cobrança impede a rescisão contratual. 2. Ação de resolução não está sujeita à prescrição, mas à decadência, que não se aplica no caso. Legislação Citada: Código de Processo Civil,
art
. 966, incisos V e VIII; art. 968, inciso II. Código Civil, art. 205,
art
. 206, § 5o, I, art. 884, art. 2.028. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível no 1030226-46.2021.8.26 .0224, Rel. Silvério da Silva, 8a Câmara de Direito Privado, j. 17/08/2022. TJSP, Apelação Cível 1000739-98 .2020.8.26.0116,
Rel
. Francisco Loureiro, 1a Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2023. TJSP, Apelação Cível 1004203-36.2020 .8.26.0309, Rel.
Donegá

Morandini
, 3a Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2022. TJSP, Apelação Cível 1001427-71.2020.8 .26.0274, Rel.
Enio
Zuliani, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2022. TJSP, Apelação Cível 1002754-98.2016.8.26 .0045, Rel. Rodolfo
Pellizari
, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26/04/2021.
” (TJ-SP - Ação Rescisória: 22053406720248260000 Guarulhos, Relator.: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 29/01/2026, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2026)
(grifei)

Ademais, é importante ressaltar que o artigo 134 do CTB prevê um mecanismo específico para que o alienante se exima da responsabilidade solidária por infrações cometidas após a alienação: a comunicação da venda ao órgão executivo de trânsito do Estado. Essa comunicação poderia ter sido realizada pela autora independentemente da transferência formal do veículo pelo adquirente, o que mitigaria os efeitos negativos da não transferência.

Portanto, não vislumbro, na sentença rescindenda, violação manifesta à norma jurídica que justifique a procedência da presente ação rescisória.

A autora também questiona a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais imposta na sentença rescindenda, alegando que, caso seja afastada a prescrição, tal condenação perderia seu fundamento.

Contudo, como não se verificou a violação manifesta à norma jurídica alegada pela autora, não há razão para afastar a condenação em honorários advocatícios estabelecida na sentença rescindenda, que se mostra adequada aos parâmetros legais.

Em síntese, a análise detida dos autos e das normas jurídicas aplicáveis revela que a sentença rescindenda, ao reconhecer a prescrição da pretensão de obrigação de fazer consistente na transferência de veículo, não violou manifestamente norma jurídica, adotando interpretação razoável e fundamentada das normas que regem a matéria.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Rescisória proposta por NORTE
AUTOMOTORES
VEÍCULOS E LOCAÇÃO LTDA - ME em face de ANDRIO ROBERTO DOS SANTOS, por não vis
ualizar
violação manifesta à norma jurídica que justifique a rescisão do julgado.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026